Tribunal: TJMT
Processo: 1017063-33.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017063-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARUZAN ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 002.658.041-16 (AGRAVADO), MARUZAN ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 002.658.041-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 024.643.471-67 (AGRAVADO), PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. busca e apreensão. alienação fiduciária. devedor falecido antes da constituição em mora. notificação ineficaz. distinção do tema 1.132 do stj. restituição do bem. astreintes mantidas. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a restituição de veículo apreendido em ação de busca e apreensão, diante da ausência de constituição válida em mora do devedor falecido, com fixação de multa diária pelo descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a notificação enviada ao endereço contratual produz efeitos quando o devedor falece antes da conclusão do ato notificatório; e (ii) se devem ser mantidas a restituição do veículo e as astreintes fixadas.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é pressuposto indispensável à ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula nº 72 do STJ.

4. O Tema 1.132 do STJ não se aplica quando o devedor falece antes do aperfeiçoamento da notificação, pois inexiste destinatário com personalidade civil apto a receber os efeitos jurídicos do ato.

5. Ausente constituição válida da mora, é cabível a restituição do veículo apreendido, sendo adequada a multa diária fixada de forma proporcional e limitada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação extrajudicial que não se aperfeiçoa antes do falecimento do devedor fiduciário não constitui validamente a mora exigida para a busca e apreensão. 2. É legítima a fixação de astreintes proporcionais para assegurar a restituição do bem.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 6º e 397; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; TJMT, AI nº 1013877-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, autos da ação de “Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária” (Proc. nº 1001826-42.2026.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra MARUZAN ROCHA DE OLIVEIRA, deferiu tutela provisória para determinar a restituição do veículo apreendido à parte requerida, sob o fundamento de ausência de constituição válida em mora, além de fixar multa diária de R$ 300,00 pelo descumprimento, limitada a 30 dias (Id. nº 227718437 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, ao argumento de que promoveu regularmente a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Assevera que não tinha conhecimento do falecimento do devedor à época do envio da notificação, não podendo ser penalizada por circunstância alheia à sua esfera de atuação, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Aduz que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132), é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual para a constituição em mora, ainda que não haja comprovação do recebimento pelo destinatário.

Enfatiza que o inadimplemento contratual configura mora ex re, decorrente do simples não pagamento da obrigação no prazo ajustado, sendo desnecessária a constituição formal em mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Defende que a decisão agravada, ao determinar a restituição do bem regularmente apreendido, esvazia a eficácia da medida liminar deferida com base no Decreto-Lei nº 911/69, gerando grave prejuízo à credora fiduciária.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade do prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado para cumprimento da obrigação, bem como da multa diária arbitrada, alegando afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação, razão pela qual entende indevida a incidência de astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para reformar integralmente a decisão agravada, a fim de manter a liminar de busca e apreensão, afastar ou reduzir a multa diária fixada e adequar o prazo para cumprimento da obrigação (Id. nº 361970859).

A decisão de Id. nº 363189378 recebeu o presente Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. nº 369871434).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, autos da ação de “Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária” (Proc. nº 1001826-42.2026.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra MARUZAN ROCHA DE OLIVEIRA, deferiu tutela provisória para determinar a restituição do veículo apreendido à parte requerida, sob o fundamento de ausência de constituição válida em mora, além de fixar multa diária de R$ 300,00 pelo descumprimento, limitada a 30 dias (Id. nº 227718437 dos autos de origem).

Em síntese, sustenta a parte agravante que a mora foi regularmente constituída mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, sendo irrelevante o falecimento do devedor, fato que era desconhecido pela instituição financeira.

Alega, ainda, que o inadimplemento contratual configura mora ex re e que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido para restituição do veículo é exíguo, insurgindo-se também contra a multa diária fixada sem prévia intimação pessoal.

Por sua vez, a parte agravada defende que o processo padece de nulidade absoluta, pois a ação foi ajuizada contra pessoa já falecida, circunstância que impede a formação válida da relação processual.

Argumenta, ainda, que a notificação extrajudicial não produziu efeito jurídico válido, pois seu retorno ocorreu após o óbito do devedor, razão pela qual não teria ocorrido regular constituição em mora. Acrescenta que a existência de seguro prestamista vinculado ao contrato poderia repercutir sobre a própria exigibilidade do débito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a análise do presente agravo de instrumento limita-se à verificação da legalidade e adequação da decisão recorrida no contexto processual em que foi proferida, não comportando exame definitivo de matérias ainda pendentes de apreciação pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

No caso em análise, a controvérsia central consiste em definir se houve constituição válida em mora apta a legitimar a medida de busca e apreensão deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

Conforme estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como dispõe a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Extrai-se da documentação constante dos autos (Id. nº 223541832) que, embora a notificação extrajudicial tenha sido expedida enquanto o devedor ainda estava vivo, o aviso de recebimento retornou com a informação “não procurado” apenas em 12/02/2026, ou seja, doze dias após o falecimento do destinatário.

Nesse contexto específico, impõe-se realizar a necessária distinção (distinguishing) em relação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, invocado pela instituição financeira.

Embora a Corte Superior tenha estabelecido que, para fins de comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, tal orientação não alcança situação excepcional em que, antes do aperfeiçoamento do ato notificatório, ocorreu o falecimento do destinatário.

A distinção jurídica reside no fato de que a tese repetitiva pressupõe a existência de sujeito de direito apto a figurar como destinatário da comunicação.

No presente caso, contudo, quando certificado o insucesso da tentativa de entrega da notificação, o devedor já havia falecido, circunstância que impede reconhecer eficácia jurídica ao ato direcionado exclusivamente à pessoa cuja personalidade civil havia se encerrado.

Com efeito, a morte extingue a personalidade civil da pessoa natural, nos termos do art. 6º do Código Civil, razão pela qual os atos posteriores relacionados à cobrança e eventual constituição em mora devem observar a nova realidade jurídica decorrente da sucessão.

Também não merece acolhida o argumento da agravante no sentido de que o simples inadimplemento contratual seria suficiente para caracterizar a mora e autorizar a busca e apreensão do veículo.

Não se desconhece que, no plano do direito obrigacional, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no termo ajustado pode configurar mora ex re, conforme regra geral prevista no art. 397 do Código Civil.

Todavia, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a legislação especial estabelece requisito próprio para o exercício da pretensão possessória, consistente na comprovação da mora do devedor, conforme expressamente previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 e consolidado pela Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não se confundem o inadimplemento material da obrigação e a comprovação formal da mora exigida como pressuposto específico para a utilização da medida excepcional de apreensão do bem.

A jurisprudência deste Tribunal tem adotado entendimento no sentido de que a notificação direcionada ao devedor falecido não se revela apta à constituição válida da mora:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A parte agravante sustenta a nulidade da decisão por ter sido proferida em ação ajuizada após o falecimento do devedor, sem a citação da inventariante e sem comprovação válida da mora, além da existência de cláusula de seguro prestamista no contrato. Pleiteia a revogação da liminar e a devolução do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a constituição em mora realizada por meio de notificação extrajudicial endereçada ao devedor já falecido; e (ii) definir se a ação de busca e apreensão pode subsistir quando ajuizada após o falecimento do devedor, sem a citação do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A constituição válida em mora é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e reiterado pela Súmula 72 do STJ.

A notificação extrajudicial enviada após o falecimento do devedor, ainda que recebida por terceiro, é ineficaz para fins de comprovação da mora, pois o falecido já não possui personalidade jurídica para receber comunicação válida.

A morte do devedor antes do ajuizamento da ação torna inválida a formação da relação processual, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A comunicação prévia do óbito à instituição financeira não é fator condicionante para o reconhecimento da nulidade, pois a notificação contra pessoa falecida é, por si só, juridicamente ineficaz.

Não se aplica o instituto da sucessão processual quando o falecimento precede à propositura da ação, inexistindo relação processual passível de continuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A notificação extrajudicial enviada ao devedor já falecido não constitui validamente a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A ação de busca e apreensão ajuizada contra pessoa falecida antes da formação válida da relação processual deve ser extinta sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.

O espólio somente pode ser parte na ação se regularmente citado desde o início, não se admitindo a posterior habilitação em ação ajuizada contra pessoa já falecida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 85, §§ 1º e 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; TJ-MT, AC 1013576-54.2019.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.05.2023; TJ-MT, AI 1024088-39.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.03.2023.

(N.U 1024977-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. Ocorre que o devedor faleceu antes da notificação de mora e da propositura da demanda.

A parte agravante, convivente do falecido, sustenta nulidade da ação, uma vez que proposta contra pessoa já falecida, com constituição em mora realizada após o óbito, o que inviabiliza o regular desenvolvimento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora realizada após o falecimento do devedor fiduciário, bem como a possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada contra pessoa falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da Súmula 72 do STJ, a constituição válida em mora é condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A constituição em mora de pessoa já falecida é juridicamente impossível e ineficaz.

A ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo impõe a extinção da demanda sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

A natureza personalíssima da demanda impede a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros quando não consumada a constituição válida em mora antes do óbito do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: “1. É nula a constituição em mora realizada após o falecimento do devedor fiduciário. 2. A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária não pode ser proposta contra pessoa já falecida, sendo imprescindível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.”

(N.U 1013877-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

Dessa forma, considerando que a apreensão do veículo decorreu de medida liminar concedida sem a demonstração de constituição válida da mora, revela-se adequada a determinação de restituição do bem, como forma de restabelecer a situação anterior e preservar a regularidade processual.

Quanto à insurgência relativa ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado para cumprimento da obrigação e à multa diária arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, também não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade.

As astreintes possuem natureza coercitiva e destinam-se a assegurar a efetividade da ordem judicial, sendo admitida sua fixação quando necessária para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta.

No caso concreto, diante da necessidade de devolução de veículo apreendido por força de decisão posteriormente revista pelo Juízo de origem, o prazo concedido não se mostra irrazoável, especialmente considerando a estrutura operacional da instituição financeira agravante.

Da mesma forma, o valor da multa diária observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo porque houve limitação temporal expressa, evitando-se eventual acumulação excessiva.

No que se refere à alegação de incidência da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Magistrada singular determinou expressamente a intimação pessoal da autora por meio do Domicílio Judicial Eletrônico (Id. nº 227718437), providência suficiente, neste momento processual, para assegurar a ciência inequívoca da obrigação imposta.

De todo modo, eventual exigibilidade das astreintes dependerá da demonstração concreta do descumprimento da ordem judicial e da regularidade da intimação realizada, matéria que poderá ser apreciada oportunamente pelo Juízo competente caso instaurada fase própria de cobrança.

Assim, examinados os fundamentos apresentados pela instituição financeira agravante, não se constata ilegalidade ou desacerto na decisão recorrida, a qual deve ser integralmente preservada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., mantendo integralmente a decisão que determinou a restituição do veículo apreendido, inclusive quanto ao prazo e à multa diária fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026